Tribunal: TJMT
Processo: 1008478-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008478-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIELLY DE SOUZA LINO - CPF: 054.829.351-16 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGEM – AQUISIÇÃO POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM – REEMBOLSO DE PARTE DO VALOR PAGO PELO PACOTE EM PROCESSO DISTRIBUÍDO EM DESFAVOR DA AGÊNCIA DE VIAGEM – PENDENTE O REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS – VOO QUE SERIA OPERADO PELA RECORRIDA - CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – DECORRIDO O PRAZO DA LEI 14.034/20 – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demanda versa sobre negativa de reembolso de valores pagos por passagem aérea em voo que foi cancelado devido à pandemia da COVID-19, cuja aquisição ocorreu por intermédio de agência de viagem.

O Juízo
a quo
reconheceu a existência de coisa julgada e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pretende a recorrente/autora a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao reembolso do valor por ela pago pelas passagens aéreas do voo que seria operado pela recorrida, bem como indenização por danos morais.

Assiste razão à parte recorrente.

A recorrente e cinco amigos adquiriram pacote de viagem, por intermédio da Agência de Viagem CVC, com hospedagem e aéreo, esse operado pela ora recorrida.

Em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19, a viagem que seria realizada no período de 25.03.2020 a 31.03.2020 foi cancelada, sendo solicitado o reembolso dos valores pagos, o que não ocorreu pela via administrativa.

Os contratantes do pacote de viagem inicialmente propuseram uma única ação em desfavor da CVC, que foi distribuída ao 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob o no 1050978-12.2022.8.11.0001, em que foi julgado “
PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para:

“
CONDENAR
a reclamada a pagar a quantia de R
$ 3.000,00 (três mil reais), para os Autores,
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Diante da comprovação de reembolso integral do valor pago pelas passagens, JULGO IMPROCEDENTE o pedido dos danos materiais.
”

Os demandantes naquela ação interpuseram recurso inominado que restou assim ementado:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – CVC – REFLEXOS DA PANDEMIA – COVID 19 –SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PAGAMENTO DO VALOR DO PACOTE DE VIAGEM – FATO INCONTROVERSO - REEMBOLSO TOTAL - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ACERCA DA TOTALIDADE DO VALOR PAGO –- DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que fora reconhecida a falha na prestação de serviço diante da ausência de reembolso por viagem cancelada em decorrência da pandemia.

2. A lei 11.034/20 dispõe que o reembolso do valor de passagem aérea deve ser realizado em até doze meses, contado da data do voo cancelado.

3. Danos materiais. Restou incontroverso o pagamento pelo pacote de viagem. Não tendo sido contestado a totalidade do valor pago pelo reclamante, tem-se que a restituição deve abarcar a diferença entre o valor pago, descontado o repasse à empresa aérea, e a restituição parcial.

4. Por considerar que a viagem estava agendada para março de 2020 e que houve o reembolso parcial em setembro de 2022, após a propositura da ação, bem como, ausente a resolução administrativa, tem-se configurada a falha na prestação de serviço e os danos morais.

5. Sentença reformada para condenar a reclamada ao pagamento de danos materiais, majorar a condenação por danos morais, no importe a cinco mil reais e limitá-lo ao recorrente Andrey Pereira Antunes;

6. Sentença mantida em relação aos recorrentes Adrielly de Souza Lino, Igor Aguiar Evangelista da Silva, Luiz Henrique de Souza Lino, Valdiney Morais Silva e Welson Coelho Silva, em face à vedação da reformatio in pejus.

7. Recurso conhecido e provido.
”

Portanto, tenho sido reconhecido que a Agência de Viagens CVC procedeu ao reembolso parcial do valor pago pelo pacote, descontado o valor referente às passagens aéreas, a ora recorrente ajuizou esta demanda no intuito de reaver o valor que pagou pelas passagens que seriam por ela utilizadas.

Na contestação apresentada pela CVC nos autos do Processo no 1050978-12.2022.8.11.0001, a Agência de Viagem atribui à ora recorrida a responsabilidade pelo reembolso dos valores atinentes às passagens aéreas, sendo, de fato, reembolsado por ela somente os valores pela hospedagem.

Na impugnação apresentada naquele Processo ainda houve a tentativa de aditamento da inicial para inclusão da Companhia Aérea ora recorrida no polo passivo a fim de verem restituídos os valores das passagens, porém tal pedido foi negado: “
Portanto, embora o aditamento da inicial após a citação seja possível, o mesmo depende da anuência da parte demandada, o que não ocorreu.

Razão pela qual, deixo de acolher o pedido de INCLUSÃO NO POLO PASSIVO da empresa TAM LINHAS AÉREAS S.A.
”

Não restou alternativa à recorrente, portanto, senão o ajuizamento desta demanda para reaver os valores que pagou pelas passagens.

Em que pese a fundamentação do Juízo
a quo
no ato sentencial, inegável que pende de reembolso os valores atinentes às passagens aéreas, sendo no valor de R$ 826,23 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) para cada passageiro, o que restou comprovado pelo contrato anexado à inicial (id 184990653).

Em que se tratando de cancelamento decorrente do período pandêmico, aplica-se a Lei 14.034/2020.

Dispõe o art. 3o da referida Lei que:

“Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por
cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)
”

Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade de reembolso do valor da passagem por cancelamento de voo do período de 19.03.2020 a 31.12.2021, em até 12 meses a partir da data do voo cancelado.

Entendo que a sentença merece reforma em razão da inegável inexistência de reembolso do valor pago pelas passagens.

Em que pese a alegação da recorrida, trazida na contestação, de que o “pagamento não foi realizado diretamente com a companhia aérea, mas sim através de intermediação de agências de viagens CVC Brasil”, ambas são solidariamente responsáveis pelo reembolso, porquanto integraram a cadeia de consumo.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
PACOTE DE TURISMO. AGÊNCIA DE TURISMO. EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE
. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. LEI N. 14.034/20, ART. 3o. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Ainda que a pandemia causada pela COVID-19 tenha impactado de forma negativa as atividades das companhias aéreas, tal quadro não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas obrigações contratualmente assumidas e pelos vícios ou defeitos na prestação de serviços aos consumidores. 4. De acordo com o art. 3o da Lei n. 14.034/20, o cancelamento de viagem aérea no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 confere ao consumidor o direito de ser reembolsado no prazo de 12 (doze) meses. Assim, a condenação das rés à devolução do montante pago pela viagem cancelada deve ser mantida. 5. A desídia das rés em restituir os valores referentes ao pacote de viagem adquirido pela autora e, posteriormente, cancelado, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo após as insistentes e infrutíferas tentativas da consumidora, relavam fato causador de dano moral, passível de reparação pecuniária, ante a conduta ilícita dos fornecedores, que delongam o reembolso por mais de 2 (dois) anos, e o aviltamento da dignidade. Precedentes. (...)” (Acórdão 1700094, 07411492820218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, vale destacar que, nos termos em que plenamente admitidos pela legislação emergencial vigente à época, aplicável ao caso vertente, o reembolso que deveria se dar em 12 meses após a data do voo cancelado.

No entanto, como incontroverso, a recorrida se recusou a reembolsar, mesmo após o decurso do prazo.

Portanto, a recorrida falhou na prestação de seus serviços à recorrente vez que deixou de providenciar o reembolso.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. Legitimidade passiva da empresa aérea corré e sua responsabilidade na falha da prestação de serviços. Identificação da relação jurídica controvertida, a partir da narrativa do caso concreto. As passagens eram de responsabilidade da companhia aérea e os bilhetes foram emitidos por ela. Aplicação da teoria da asserção para reconhecimento daquela condição da ação. No mérito da demanda, havia responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo instaurada entre as partes, por meio da comercialização de pacotes turísticos e passagens aéreas operadas pela companhia aérea apelante. A companhia aérea responderá objetiva e em solidariedade pois também participou da compra e venda da passagem negociada e do cancelamento da mesma. Responsabilidade solidária mantida. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. REEMBOLSO DEVIDO. Transporte aéreo para os trechos Presidente Prudente-Natal, com conexão em São Paulo, ida e volta. Situação em que o voo do primeiro trecho foi cancelado. Restituição dos valores desembolsados para a compra da passagem não providenciado. Evidentemente, diante dos efeitos da pandemia, o transporte aéreo internacional sofreu inúmeros cancelamentos e reprogramação de voos. No caso concreto, a companhia aérea não negou a falta da prestação dos serviços, todavia se limitou a imputar a culpa à empresa de turismo responsável pelo transporte aéreo. O cancelamento dos voos exigia o reembolso na forma da legislação vigente. Inadmissível a postura da corré. A agência de viagens sequer demonstrou que disponibilizou ao consumidor a opção de reacomodação ou de utilização dos valores para nova compra. Assim, devida a restituição dos valores desembolsados para a compra das passagens. Incidência do parágrafo 2o do artigo 3o da Lei no 14.034/2020. Danos materiais reconhecidos (R$ 4.004,83). Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1002264-42.2021.8.26.0032; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2023; Data de Registro: 24/04/2023)

Dada a falha na prestação do serviço prestado, considerando que foi extrapolado em muito o prazo de reembolso (que sequer ocorreu) previsto na Lei 14.034/2020, que foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia, resta configurado o dano moral que se funda especificamente na desídia da requerida em restituir os valores pagos pela recorrente.

Sendo assim, merece reforma a sentença para que a recorrida seja condenada também ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Considerando o demasiado tempo em se realizar o reembolso do valor pago, que até o momento não foi feito, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de
R$ 826,23
(oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) referente ao dano material, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação, e
R$ 2.000,00
(dois mil) reais, a título de danos morais, atualizado pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023